Tribunal: TJES
Processo: 5000130-37.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-37.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EMPORIO DOS BOLOS GUARAPARI LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
PEDIDO DE SUSPENSÃO
E
HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO E
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 922 DO CPC. APLICAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
A teor do disposto no artigo
922,
caput e parágrafo único,

do CPC, c
onvindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

2. Conforme artigo 924, II, do CPC, e
xtingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.

3.
Em
processo de execução,
firmado acordo entre as partes e inexistindo
novação, suspende-se o processo até o integral cumprimento do acordo ou até o inadimplemento do mesmo, quando será retomado o feito executivo, sendo incabível a extinção do
processo
, antes d
e satisfeita a obrigação
pactuada. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000130-37.2023.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO : EMPORIO DOS BOLOS GUARAPARI LTDA e OUTRO

MAGISTRADO :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A, pretendendo a anulação da sentença que homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito e determinando o arquivamento do feito.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) as partes requereram a suspensão do processo, até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, do CPC; (ii) a sentença é nula, porquanto
extra petita.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em face de EMPORIO DOS BOLOS GUARAPARI LTDA e ALAN DA SILVA PEREIRA.

No curso do processo, as partes transigiram, requerendo, entre outras providências, a homologação do acordo e a suspensão do feito executivo até o integral cumprimento do acordo ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento, conforme artigo 922, do CPC.

A sentença recorrida homologou o acordo, extinguiu o processo com resolução do mérito, determinando o arquivamento do processo após o trânsito em julgado.

Ocorre que,
extrai-se do acordo juntado aos autos, que não houve novação e sim
mera alteração da forma de pagamento dos valores vencidos.

Nos termos pactuados entre as partes, valor executado será pago em 48 (quarenta e oito) prestações, vencendo a última em
15.03.2027
, sendo que, em caso de inadimplemento, haverá o vencimento antecipado da operação.

Dispõem os artigos 922,
e 924, II, ambos
do CPC, que:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[
...]

II - a obrigação for satisfeita;”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de acordo firmado em processo de execução, não havendo novação, suspende-se o processo até o integral cumprimento do acordo ou até o inadimplemento do mesmo, quando será retomado o feito executivo, sendo incabível a extinção do
processo
, antes d
e satisfeita a obrigação assumida no acordo
. Nesse sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2302281 - SC (2023/0044917-0)

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF (e-STJ fls. 90/91).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 60):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DEFERIDA NA ORIGEM. TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO VINDICADA POR AMBOS OS LITIGANTES. PLEITO CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVA DO TOGADO SINGULAR. RECURSO DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO HOMOLOGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO EXPRESSA NO INTENTO DAS PARTES. PROCESSO QUE DEVE AGUARDAR O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA, MEDIANTE SUSPENSÃO, PARA VIABILIZAR A RETOMADA DA EXECUCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO (ART. 922 DO CPC/2015).
PRECEDENTES DESTA CORTE E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 74/82), interposto com base no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes dispositivos: (i) art. 190 do CPC/2015, alegando que "resta claro que quando o r. Juízo de 2º instância deixou de homologar o acordo entre as partes sob o argumento de incompatibilidade entre o instituto da homologação e da suspensão da execução, deixando, portanto, de validar as cláusulas pactuadas entre as partes no acordo, tal confirmação afronta o princípio da autonomia da vontade, que prega a premissa de estabelecer-se livremente a forma do contrato e as suas cláusulas, quando não contrariarem a lei" (e-STJ fl. 77), (ii) art. 842 do CC/2002, por entender que "tal dispositivo determina as diversas formas a serem adotadas na realização da transação [...] e neste ponto, não é forçoso relembrar que a transação nada mais é do que um negócio jurídico, um acordo liberatório com a finalidade de extinguir ou prevenir litígios ou mesmo a continuidade deles, por via de concessões recíprocas das partes" (e-STJ fl. 80).

Em suma, são estes os pedidos recursais (e-STJ fl. 82): Pelo exposto, requer a admissão do presente Recurso Especial e, ao final, o seu total provimento, para ao fim ser reformado o r. Acórdão recorrido, reconhecendo-se as violações supramencionadas, se permitindo a homologação do acordo com a concomitante suspensão da execução, esta última, já deferida, conforme as razões expostas acima.

Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fl. 88).

No agravo (e-STJ fls. 96/102), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

A Corte local decidiu que (e-STJ fls. 62/63):

No caso em apreço,
há cláusula expressa na minuta do acordo indicando não haver intenção de novar (Evento 22, Item 11 - autos principais), circunstância que desautoriza a homologação da avença para a formação de um novo título executivo, implicando apenas suspensão do feito até a moratória parcelada do débito - ou ainda, em caso de inadimplemento, a conseguinte retomada da marcha executiva, segundo dispõem os artigos 922 e 924 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, da jurisprudência pátria, destaco o precedente abaixo ementado (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DESCABIMENTO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo. 2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. Precedente da Turma. 3. A falta de ânimo de novar, caracterizada pela expressa manifestação de vontade nesse sentido, condiciona a quitação pelo cumprimento da obrigação assumida, mediante parcelamento, sem extinguir a obrigação primitiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0727998-32.2020.8.07.0000, rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Sétima Turma Cível, j. 22-04-2021).

(...)

Por oportuno, destaco que é longeva a posição da Tribunal da Cidadania no sentido de que "
o acordo celebrado, sem a intenção de novar, apenas suspende a execução", ao passo que, verificando-se o "descumprimento, a execução prossegue com base no título original"
(STJ, AgRg no AgRg no Ag n. 976.440/SP, rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 24-05-2011).

(...)

Inexistem, pois, fundamentos bastantes à reforma da decisão recorrida, haja vista em consonância à compreensão recepcionada por este Sodalício, cuja manutenção exsurge enquanto imperativo lógico.

O acordo feito com uma das partes sem a intenção de novar, apenas para incluir garantias e suspender a execução até o adimplemento da obrigação, não enseja extinção do processo, devendo o feito retomar seu curso, inclusive quanto à parte que não participou da avença.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Todas as questões suscitadas pelo recorrente foram solucionadas à luz da fundamentação que pareceu adequada ao caso concreto;

II -
Tem-se que, na execução suspensa em razão de acordo, no qual não restou evidenciado o animus novandi, e, havendo descumprimento deste por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado entre as partes;

III -
A avença tem tão-somente o efeito de suspender a execução, sendo que, na hipótese de seu descumprimento, a execução prosseguirá com base no título originário que deverá possuir, por si só, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade;

IV - Recurso não conhecido.

(REsp n. 826.860/SC, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 5/2/2009.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO COM BASE NO TÍTULO ORIGINÁRIO. PRECEDENTES DA CORTE.

1.
O acordo efetuado para pagamento do débito suspende a execução, que, se descumprido, prossegue com base no título originário. Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.409.792/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ACORDO. MANDATÁRIO COM PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE.

1. Firmado acordo em sede de execução por mandatário com poderes para transacionar, sua validade somente pode ser contestada em ação própria, com a comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código Civil.

2. Efetuada a transação, sua homologação é de rigor, exceto quando contaminada por defeito insanável. Precedentes.

3.
A execução permanece suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC).

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.034.264/DF, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 11/5/2009.)

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
. Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ, como óbice ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(AREsp n. 2.302.281, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/02/2024.)”

No mesmo sentido, os julgados do TJES a seguir transcritos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de clareza solar a redação do art. 922 do CPC/2015, o qual estabelece que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ademais, o parágrafo único do supracitado artigo dispõe que “findo prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 2) O pedido de suspensão da execução, portanto, é uma faculdade conferida às partes, cabendo ao magistrado apenas a homologação do acordo, suspendendo a execução. Não deve, portanto, extingui-la. 3) Não pode o juízo, ao apreciar um pedido de suspensão da execução, assentado no artigo 922, extinguir o feito. Isso porque o acordo entre as partes não implica satisfação da obrigação. Outrossim, ao extinguir o feito, o órgão jurisdicional acaba, inclusive, prolatando decisão extra petita. 4) Recurso provido. (Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021413-76.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cartão de Crédito)”

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Celebrado acordo nos autos da ação de execução, com o parcelamento do débito e formulação de pedido de suspensão até o adimplemento da avença, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação (art. 922, do CPC), mostrando-se prematura a sua extinção. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 22/Jan/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0011936-40.2017.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Industrial)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15. 2. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 12/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5015707-17.2021.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários
)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para suspender o feito executivo nos termos do artigo 922, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)